Tribunal: TJMT
Processo: 1000935-35.2026.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000935-35.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Desconsideração da Personalidade Jurídica, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (AGRAVANTE), F C LOURENCO CONSTRUCAO CIVIL - ME - CNPJ: 11.942.671/0001-98 (AGRAVADO), ROBERTO BERTTONI CIDADE - CPF: 221.651.468-36 (ADVOGADO), AGUAS DE DIAMANTINO S.A. - CNPJ: 20.252.768/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), NASCENTES DO XINGU INVESTIMENTOS S.A. - CNPJ: 19.190.733/0001-64 (TERCEIRO INTERESSADO), AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 08.827.501/0001-58 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. UNICIDADE PATRIMONIAL. RESPONSABILIDADE ILIMITADA. DESNECESSIDADE DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por credor em face de decisão que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu a instauração de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ) visando atingir o patrimônio do titular de firma individual, sob o fundamento de ausência dos requisitos de abuso ou fraude previstos no art. 50 do Código Civil.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a constrição de bens pessoais do titular de empresa constituída sob a forma de Empresário Individual exige a prévia instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica e a comprovação dos requisitos do art. 50 do Código Civil.

III. Razões de decidir

3. O Empresário Individual não constitui pessoa jurídica distinta da pessoa natural do seu titular, operando-se o registro no CNPJ apenas para fins fiscais e administrativos, sem criar a bifurcação patrimonial característica das sociedades limitadas.

4
. Mostra-se desnecessária a instauração de IDPJ ou a prova de desvio de finalidade para atingir os bens da pessoa física, uma vez que não há autonomia patrimonial a ser superada, permitindo-se o redirecionamento imediato da execução.

IV. Dispositivo e tese

5
. Recurso provido.

Tese de julgamento:

"O empresário individual responde direta e ilimitadamente com seu patrimônio pessoal pelas obrigações contraídas na atividade empresarial, sendo dispensável a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica ante a inexistência de autonomia patrimonial."

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, art. 50 (distinguido); CPC/2015, art. 133 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.355.000/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma; TJ-MT, AI 1005223-65.2022.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1000935-35.2026.8.11.0000 de decisão da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino que, em Cumprimento de Sentença em Ação de Cobrança, indeferiu a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica.

O agravante alega que o feito tramita desde 2017, e busca o recebimento de honorários advocatícios, os quais ostentam natureza alimentar.

Aduz que houve várias tentativas frustradas de bloqueio de bens via SISBAJUD, RENAJUD e CNIB, mas não obteve êxito.

Explica que a devedora é empresa individual, cuja natureza jurídica pressupõe a inexistência de distinção patrimonial entre a pessoa física e a jurídica, e a IDPJ é mera formalidade, e até mesmo dispensável para recebimento da dívida.

Acrescenta que o CNPJ da executada apresenta como de INAPTA perante a Receita Federal, por omissão de declarações, o que comprova o encerramento irregular das atividades.

A
ntecipação da tutela recursal
indeferida (Id.
340900354
).

Contraminuta no Id.
345752389
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O cerne da controvérsia reside na necessidade ou não de preenchimento dos requisitos do artigo 50 do Código Civil (abuso da personalidade, desvio de finalidade ou confusão patrimonial) para que a execução movida contra a empresa
agravada
atinja o patrimônio pessoal de seu titular
.

A decisão agravada indeferiu o pedido sob o argumento de que o credor não se desincumbiu do ônus de provar a fraude ou o abuso da personalidade jurídica.

A
executada
possui
natureza jurídica de
e
mpresário
i
ndividual
. Nesta modalidade, diferentemente do que ocorre nas
s
ociedades
l
imitadas (LTDA) ou nas antigas EIRELI,
não há separação patrimonial entre a pessoa jurídica e a pessoa física.

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que o empresário individual atua em nome próprio, respondendo com todo o seu patrimônio pessoal pelas obrigações assumidas no exercício da atividade empresarial. O CNPJ, nesse caso, é mera ficção para fins tributários e administrativos.

Consequentemente, torna-se dispensável a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ) para atingir os bens da pessoa física, bastando o mero redirecionamento ou a inclusão do CPF do titular nos sistemas de busca de bens (SISBAJUD/RENAJUD).

A propósito:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AGRAVO DE
INSTRUMENTO .
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OFENSA AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015.
AUSÊNCIA .
PENHORA DO PATRIMÔNIO DO EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESNECESSIDADE. AGRAVO INTERNO
PROVIDO .
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Não configura ofensa aos
arts
. 489 e 1 .022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, "O empresário individual e o microempreendedor individual são pessoas físicas que exercem atividade empresária em nome próprio, respondendo com seu patrimônio pessoal pelos riscos do negócio, não sendo possível distinguir entre a personalidade da pessoa natural e da empresa. Precedentes" (REsp 1 .899.342/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 26/4/2022,
DJe
de 29/4/2022). 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial
.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2505397 SP 2023/0420602-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/10/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/10/2024)

Desta Câmara:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDIRECIONAMENTO DA PENHORA PARA O CNPJ DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. DESNECESSIDADE DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I .
CASO EM EXAME

(...)

Tese de julgamento:

A penhora de bens vinculados ao CNPJ de empresário individual é admissível no cumprimento de sentença contra a pessoa física titular, independentemente da instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

O empresário individual responde com seu patrimônio pessoal pelos riscos da atividade, não havendo separação entre pessoa natural e firma individual.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
art
. 921, III; CC,
arts
. 44 e 45.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1 .899.342/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma,
j .
26.04.2022,
DJe
29.04 .2022; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.505.397/SP,
Rel
. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 14.10 .2024,
DJe
21.10.2024; STJ,
AREsp
n. 2 .845.472/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma,
j .
28.04.2025, DJEN 06.05 .2025.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10087441320258110000, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 29/05/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/05/2025)

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para

de
clarar a desnecessidade de preenchimento dos requisitos do art. 50 do
CC
no caso concreto,
e a
utorizar o imediato redirecionamento da execução contra a pessoa física de
Fábio Costa Lourenço
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026